Tribunal: TJMT
Processo: 1033979-58.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033979-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO SENTENCIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

1.

Sabe-se que as sentenças e decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto. Quando essa regra é observada, não há que se falar em nulidade da sentença.

2.

Nos casos em que o Juiz Singular fundamenta a sentença de forma adstrita aos argumentos e documentos trazidos por ambas as partes, não estará configurada a hipótese de julgamento
extra petita.

3.

Quando o pedido é certo e determinado, e há coerência entre os fatos e fundamentos expostos, evidencia-se o interesse processual e afasta-se a alegada inépcia da inicial.

4.

A legislação processual garante a juntada de documentos novos somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, e se necessários para contrapor o que fora produzido nos autos (artigos 434 e 435 do CPC).

5.

A garantia constitucional alusiva ao acesso à Justiça engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa e sua essência está esculpida na norma do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição da República, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

6.

A ausência de previsão contratual acerca da remuneração dos serviços em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato, com processos ainda em trâmite, garante ao advogado o recebimento de honorários
pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, o que evita o enriquecimento ilícito do contratante.

7.

Nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A., contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de 2% sobre a soma do valor atualizado das causas (Autos n. 0001242- 82.2013.8.22.0023 e n. 0035343-39.2009.8.11.0041), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A parte autora, ora apelante, Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões recursais, argumenta a necessidade de majoração dos valores arbitrados a título de honorários, com fundamento no disposto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Alega que o trabalho desenvolvido, nas referidas ações, foi diligente e adequado ao profissional da advocacia.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo, a fim de que o arbitramento da verba honorária seja entre 10% e 20% do valor atualizado de cada causa, conforme disposição do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 observada em conjunto com os critérios e patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a majoração para que o valor fixado seja compatível com o trabalho prestado, tendo em vista o valor econômico da questão, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o tempo despendido pelo profissional e o trabalho por ele realizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Por outro lado, o réu, Banco Bradesco S.A., também apela e, preliminarmente, suscita a nulidade da sentença por se mostrar
extra petita
, já que a pretensão da ação estava voltada ao recebimento de honorários que viriam com o êxito da demanda na recuperação do crédito, no entanto, a sentença remunerou a atuação jurídica na ação, o que já havia sido pago.

Ademais, alega a ausência de interesse de agir por inadequação da via de Ação de Arbitramento de Honorários, pois a questão apresentada trata de rescisão contratual e, portanto, deveria ser ação de cobrança ou de execução de título.

Suscita, também, a inadmissibilidade da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido.

Como última questão preliminar, alega que a sentença não expõe os parâmetros para fixação dos honorários arbitrados e por isso deve ser anulada por ausência de fundamentação, conforme artigo 93, IX, da CRF e 11 do CPC.

No mérito, verbera que já houve quitação dos valores, tendo em vista a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança, nos termos da declaração de quitação de 10/03/2020.

Aduz que o contrato pactuado entre as partes não era de êxito, mas híbrido ou misto, pois previa 04 (quatro) momentos para pagamento dos honorários (1. Distribuição da ação – adiantamento; 2. Garantia do processo – penhora nos autos; 3. Se houvesse recuperação final de valor; 4. No caso de irrecuperabilidade declarada), logo, já houve pagamento do que era devido quanto aos serviços prestados e, como não houve êxito, não há valor a receber.

Sustenta que o Juiz Singular não analisou a redação do termo de quitação constante nos autos e, portanto, não valorou prova essencial para o deslinde da causa.

Por fim, insurge-se quanto à inadequação da distribuição do ônus da sucumbência, afirmando a ocorrência de sucumbência recíproca e requer o provimento do Recurso interposto, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou haja redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios na sentença recorrida.

Cada Apelado ofereceu contrarrazões ao recurso da parte adversa, pelo desprovimento do respectivo recurso
(ids. 224550267 e 224550269) e o Banco Bradesco aventou as preliminares de ausência de interesse recursal e de inovação recursal e supressão de instância, devido à juntada de documento novo no recurso de apelação, pugnando pelo desentranhamento do documento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco S.A. insurgem-se contra a sentença prolatada
pelo Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

Naquela ocasião, o mencionado Magistrado julgou procedente o pedido vertido na inicial e condenou o Banco ao pagamento de 2% sobre a soma do valor atualizado das causas (Autos n. 0001242- 82.2013.8.22.0023 e n. 0035343-39.2009.8.11.0041), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Extrai-se da inicial que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a demanda em desfavor do Banco Bradesco S.A., eis que, por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, prestou serviços jurídicos à Instituição Financeira. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado acerca da rescisão do contrato, razão pela qual, em relação aos autos de n. 0001242-82.2013.8.22.0023 e 0035343-39.2009.8.11.0041, que ainda se encontravam em trâmite, busca o arbitramento judicial dos honorários devidos, notadamente quanto ao trabalho desempenhado anteriormente ao fim do contrato pactuado entre as partes.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 2% (dois por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0001242- 82.2013.8.22.0023 e 0035343-39.2009.8.11.0041) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

P.R.I

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se
.[...].” [Id. 224550255].

Ambas as partes recorrem deste ato sentencial.

Do Apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A.

Da Análise das Preliminares.

1.

Da ausência de fundamentação do Ato Sentencial.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Sobre a temática, sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais. Veja-se:

Art. 93 – [...]:

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, § 1º, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 – [...]:

§1º - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças e decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revela, de forma satisfatória, as razões de decidir sobre as quais fundamenta o valor do arbitramento dos honorários advocatícios.

Desta feita,
REJEITA-SE
a preliminar.

2.

Da sentença
extra petita
.

O Banco Bradesco S.A. requer a nulidade da sentença por ser
extra petita
.

Sabe-se que, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar restrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões
citra
,
ultra
e
extra petita
.

Assim, a sentença
extra petita
pode ser definida como a sentença que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade). Aqui o juiz além de julgar coisa diversa, nem sequer se atém à causa de pedir, examinando coisa totalmente estranha à lide, hipótese que não ocorreu no presente caso.

Da análise detida dos autos, não se verifica a ocorrência de julgamento nulo, pois o Juiz Singular fundamentou a sentença prolatada, de forma adstrita aos argumentos e documentos trazidos pela parte Autora, ora Apelada, na inicial e na impugnação à contestação, atendo-se aos argumentos trazidos por ambas as partes.

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar elencada.

3.

Da falta de interesse de agir e inépcia da inicial.

Em sede de Preliminar, o Banco Bradesco suscita, ainda, a falta de interesse de agir, do Apelado, por inadequação da via eleita.

Sabe-se que o interesse de agir caracteriza-se pela presença de dois elementos: necessidade e adequação. A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Já a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

No caso da presente demanda, não se verifica quaisquer máculas processuais e fáticas capazes de levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir pela parte Autora, uma vez que busca o recebimento de valores em razão da rescisão unilateral de contrato advocatício pela parte contratante.

Desta feita, além de evidenciado o interesse processual, verifica-se que o pedido é certo e determinado, qual seja o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos dos feitos descritos na inicial, razão pela qual, da mesma forma, não há se falar em inépcia do referido petitório.

A garantia constitucional alusiva ao acesso à Justiça engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa e sua essência está esculpida na norma do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição da República, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Logo,
REJEITA-SE
, também, essa preliminar.

4.

Da Inovação Recursal e Supressão de Instância – Pedido de Desentranhamento de Documento Novo Anexado ao Apelo - Contrarrazões do Banco Bradesco S.A.

Sabe-se que a legislação processual garante a juntada de documentos novos, porém, somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, sendo necessários para contrapor o que fora produzido nos autos, conforme estabelecem os artigos 434 e 435 do CPC. Veja-se:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de junta-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

In casu
, verifica-se que o arbitramento de honorários dispensa qualquer discussão acerca de benefício fiscal ou recuperação de eventual lucro pela instituição financeira, logo, o parecer anexado ao Apelo da Associação de Advogados não será admitido e os argumentos nele baseados não serão conhecidos, pois não se trata de documento novo, já que não decorre de fato superveniente ou conhecido pela parte, em momento posterior.

Ressalta-se, ainda, que nesse sentido está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

PROCESSUAL CIVIL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO – DOCUMENTO NOVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 2. Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. (AgInt no Agravo Em Recurso Especial n. 1.302.878 – RS – Relator Min. Raul Araújo – Julgado em 17/09/2019).

Desse modo, tendo em vista que o documento não foi apresentado no momento processual adequado, impossível sua admissão, bem como o conhecimento dos argumentos nele fundamentados.

Desta feita,
ACOLHE-SE, em parte,
a preliminar suscitada, tão somente para
NÃO ADMITIR
a juntada do

parecer de id. 224550262 e
NÃO CONHECER
dos argumentos nele pautados, ressaltando como desnecessária a determinação de desentranhamento do documento acostado aos autos em sede de recurso de apelação.

Analisadas as preliminares aventadas, passa-se à análise do mérito recursal.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em determinar a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Banco Bradesco S.A., pelo trabalho exercido nas 02 (duas) demandas executórias apontadas na inicial.

Importante consignar que a questão é singela e despicienda maiores digressões, até porque este Tribunal de Justiça, exaustivamente, vem enfrentando a presente matéria e, de forma estável e coerente, admite a possibilidade de arbitramento de honorários em favor do escritório de advocacia, nos casos em que, unilateralmente, o mandante tenha rescindido contrato firmado entre as partes, que previa o recebimento de honorários por êxito da demanda. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).

(RAC 1033022-57.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - JULGAMENTO EXTRA PETITA – INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENAÇÃO - REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA – DESCABIMENTO
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Sendo o pedido certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se aos trabalhos realizados na execução nº 0013539-49.2008.8.11.0041, e sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, não há falar em falta de interesse de agir, inadequação da via eleita e inépcia da inicial.

O julgamento extra petita não restou evidenciado nos autos, uma vez que que a sentença não contém natureza diversa do pedido da inicial, pois o autor/apelante pleiteia o arbitramento de honorários em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito, ou seja, os patronos destituídos podem ajuizar a competente a ação de arbitramento de honorários para que sejam remunerados pelo trabalho realizado.

Se a magistrada decidiu de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações da parte apelante e apelada, dispositivos legais e jurisprudências aplicáveis à hipótese em questão, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Havendo a rescisão antecipada do contrato, o banco apelante impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo êxito na demanda, e considerando que os serviços foram prestados pelo autor, o banco apelante é parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório.

Para a fixação de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, o valor da causa e o período em que foi rompido o contrato.
(RAC 1004921-10.2022.8.11.0041. Órgão Julgador:
Segunda Câmara de Direito Privado
. Relatora: Desa. Marilsen Andrade Addario. Julgamento: 21/02/2024. Publicação: 26/02/2024). Sem destaque no original.

Sobre a temática, transcrevo excertos de voto proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias:

“[...]

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5º, XXXVI da CF, no art. 6º e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5º, XXXV da CF.

[...]

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício se encontra em consonância com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.

[...]

4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 623.623/RS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 18/2/2020. Publicação: 3/3/2020).

Neste ponto, anota-se, também, que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Sendo assim, devidamente evidenciado o direito da parte Autora em pleitear em juízo o arbitramento de valores, passo à análise do
quantum
fixado.

No que se refere à alegação de que o Juiz Singular não fez qualquer menção acerca do termo de quitação que o Banco Apelante pugna para que seja levado em consideração, a fim de desconstituir a natureza de contrato por êxito na demanda, bem como comprovar que os serviços já foram pagos, certo é que a razão não o acompanha.

Primeiro, porque na sentença recorrida consta expressamente o seguinte:

“[...] Importante registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários datados de 31.12.2015 a 31.12.2019, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2019, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.12.2015 a 31.12.2019, e se referem aos anos de 2015 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Dessa forma, consta dos autos que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

No entendimento do STF, o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse, estaria caracterizado o enriquecimento ilícito por parte do banco.

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.[...].” (Id. 224550255).

Logo, a tese aventada pelo Banco Apelante foi devidamente enfrentada e fundamentada pela sentença recorrida, que deve ser mantida nesse ponto, pois em consonância com o entendimento do Superior Tribunal Justiça, que garante ao advogado o recebimento pelos serviços prestados até a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

Importante destacar, também, que o contrato firmado entre as partes não previu a forma de remuneração nos casos de rescisão do contrato com processos ainda em trâmite.

A par dos argumentos recursais, confere-se que, nas demandas de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado. Isso, é claro, sem negligenciar os padrões estabelecidos pelo parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

A quantia a ser determinada deve respeitar as diretrizes legais mencionadas, levando em consideração o nível de subjetividade do caso específico, como a complexidade do trabalho intelectual necessário para uma avaliação equitativa. É essencial apreciar e reconhecer a qualidade do trabalho profissional do advogado, garantindo uma remuneração justa pelo desempenho da atividade advocatícia realizada anteriormente à rescisão contratual.

No caso dos autos, vê-se que a parte autora objetiva o arbitramento de honorários sobre serviços prestados em duas ações:

1.

Ação de Execução na Comarca de São Francisco do Guaporé/RO – autos n. 0001242-82.2013.8.22.0023
.

Como a sentença recorrida descreveu, pormenorizadamente, todo o trabalho desenvolvido pelos patronos nessa ação, pedindo licença, colaciono o trecho
:

“[...] verifica-se que nos autos 0001242-82.2013.8.22.0023, o autor ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CENTRO NORTE LTDA, VILMAR OGRODOWCZYK e EUNICE ROSALINA CHERRI, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 316.457,44 (trezentos e dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes por meio de Nota Promissória e Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 385/5103000.

A ação foi ajuizada em 26/04/2013 e a petição inicial foi recebida com a determinação de citação dos executados, para que os mesmos procedessem ao adimplemento do débito no prazo de três dias, sob pena de penhora de seus bens.

Além disso, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, sendo estes reduzidos pela metade caso os executados realizassem o pagamento no prazo assinalado.

Antes da expedição do mandado de citação, foi juntada aos autos petição conjunta das partes, comunicando a celebração de acordo para quitação do débito objeto do processo de execução, mediante pagamento parcelado.

Por meio da referida petição, os executados declaram-se citados e as partes requereram a homologação do acordo - com a determinação de suspensão do processo de execução até que os devedores cumprissem integralmente as obrigações pactuadas.

O acordo celebrado pelas partes foi devidamente homologado pelo r. Juízo, que determinou o arquivamento do processo após o transito em julgado da sentença homologatória proferida.

Logo depois, os autos foram desarquivados pelo escritório autor, com a finalidade de comunicar o r. Juízo acerca do descumprimento do acordo por parte dos executados e requerer o prosseguimento da execução pelo valor atualizado da dívida confessada pelos devedores no termo de acordo, descontando-se desse montante o valor atualizado do pagamento efetuado pelos devedores a título de entrada na transação frustrada.

Assim, para fins de prosseguimento da execução, o escritório autor requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo sistema BACENJUD.

Procedida à tentativa de penhora de dinheiro nas contas bancárias dos executados, não foram encontrados valores em depósito.

Além disso, o r. Juízo realizou pesquisa de veículos pertencentes aos devedores pelo sistema RENAJUD e não localizou qualquer bem passível de penhora, vez que os únicos automóveis encontrados já estavam alienados fiduciariamente.

Após a intimação do exequente para impulsionar a execução, o escritório autor requereu que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos executados.

O pedido de expedição de ofício para Receita Federal foi indeferido por aquele Juízo, sob o entendimento de que compete ao exequente promover as diligências necessárias para localização de bens dos devedores.

Assim, o escritório autor requereu a suspensão dos autos pelo prazo de noventa dias, para que o Banco Credor pudesse promover diligências para localização de bens pertencentes aos executados e passíveis de penhora.

Decorrido o prazo de suspensão pleiteado, o exequente foi intimado para promover o andamento do feito, sob pena de extinção.

Como o Banco Credor manteve-se inerte após a referida intimação, o r. Juízo proferiu sentença julgando extinto o processo por abandono da causa.Em face da sentença proferida, o escritório autor opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando a existência de contradição no decisum embargado, a qual se pretendia que fosse suprida com a declaração de nulidade dos atos processuais praticados após a intimação do exequente para impulsionar o feito no prazo de cinco dias (sob pena de extinção).

Isso porque, apesar de haver pedido expresso na petição inicial para que as intimações fossem realizadas em nome do advogado Mauro Paulo Galera Mari, na intimação expedida para o banco exequente impulsionar o feito não constou o nome do referido causídico.

O cartório judicial certificou nos autos que de fato a intimação expedida para o Banco Credor impulsionar o feito não constou o nome do advogado constituído.

Assim, o r. Juízo acolheu os embargos de declaração opostos e declarou a nulidade dos atos praticados após o despacho que determinou a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

Visando o prosseguimento da execução, o autor requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação, para que o oficial de justiça promovesse diligências na tentativa de penhorar e avaliar bens pertencentes aos executados. Pedido esse que foi deferido por aquele r. Juízo.

O oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado certificou que encontrou um bem imóvel já penhorado (em nome do executado Vilmar Ogrodowczyk) no cadastro de imóveis da Prefeitura Municipal daquela Comarca.

Além disso, o meirinho certificou que, segundo informações do Detran/RO, a executada Eunice Rosalina Cherri possuía três automóveis, sendo que todos eles estavam fiduciariamente alienados.

Assim, como não foram localizados bens pertencentes aos executados e passíveis de penhora, o oficial de justiça devolveu o mandado sem ter procedido à penhora de nenhum bem. Visando o prosseguimento do feito, o escritório autor novamente requereu que fosse oficiada a Delegacia da Receita Federal com o intuito de se obter as últimas declarações de renda e bens dos executados.

Na sequência, aportou aos autos impugnação dos executados, pugnando pelo reconhecimento de nulidade dos atos praticados após a decisão que recebeu a petição inicial do exequente.

Isso porque os executados não teriam sido devidamente citados, ainda que constasse expressamente no acordo pactuado pelas partes o fato de que os executados, naquele ato, declaravam-se citados no processo de execução.

Assim, os executados pleitearam a extinção do processo, vez que se reconhecida a nulidade de todos os atos processuais praticados depois do despacho inicial, restaria caracterizado o abandono da causa por parte dos exequentes.

Os executados também requereram a extinção da execução sob o argumento da incapacidade processual/irregularidade da representação da parte autora, uma vez que foram praticados atos processuais por advogado não habilitado nos autos.

Ademais, pugnaram os devedores pela suspensão do processo de execução até o julgamento da impugnação apresentada.

Além disso, alegaram os devedores a nulidade do contrato objeto da execução ante a: caracterização de usura, abusividade, suspeição das testemunhas, inexigibilidade, bem como por alegado vício de consentimento dos executados.

Por fim, os devedores requereram a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pelos executados, bem como a extinção da execução em razão da falta de interesse processual, da impossibilidade jurídica da execução e da iliquidez, incerteza e inexigibilidade dos contratos.

Intimado para se manifestar acerca da impugnação apresentada pelos devedores, o exequente, dentre os outros pontos, defendeu a exigibilidade do título executivo, a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais, a regularidade da citação dos executados, a ausência de irregularidade da representação processual, a inexistência de excesso à execução, a regularidade da cobrança dos juros contratados e a capitalização de juros, a regularidade dos cálculos demonstrativos do débito exequendo, a inexistência de abusividade no contrato e a impossibilidade de repetição de indébito.

Ao final, requereu o exequente que fosse julgada improcedente a impugnação apresentada pelos executados.

O r. Juízo recebeu a impugnação dos devedores e a rejeitou em seu mérito, reconhecendo a litigância de má-fé dos executados e os condenando ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, já que a pretensão deduzida em impugnação é a mesma daquela formulada em outro processo de conhecimento.

Para rejeitar os argumentos de defesa apresentados em impugnação, o r. Juízo asseverou que todos as alegações deduzidas pelos executados são relativas a fatos anteriores à celebração do acordo entre as partes, o qual constituiu-se em título executivo judicial, após a homologação, sendo portanto este o título exequendo (objeto do processo de cumprimento de sentença).

Devendo-se, desse modo, as matérias de defesa estar limitadas as hipóteses previstas no art. 475-L do CPC/73.

Em relação às alegações de nulidade da citação o r. Juízo decidiu que essas não deveriam prosperar, vez que não se exige citação para celebração de acordo extrajudicial (que posteriormente fora homologado em juízo), sendo esse o título executivo objeto do cumprimento de sentença.

Nesse sentido, destacou o r. Juízo que a ausência de intimação dos devedores para procederem o cumprimento da sentença não constitui nulidade, vez que não houve qualquer prejuízo aos executados no cumprimento de sentença – em que não se operou a penhora de nenhum bem.

Por fim, o r. Juízo indeferiu o pedido de concessão de efeitos suspensivos a execução e reconheceu como sanados os vícios relativos a capacidade processual do exequente, vez que fora juntado o substabelecimento de poderes à advogada que atuou nos autos sem estar devidamente constituída.

Assim, objetivando o prosseguimento do feito, o escritório autor apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD.

Ocorre que os executados, inconformados com os termos da decisão proferida pelo r. Juízo, interpuseram recurso de apelação, pugnando pela reforma decisão agravada e posterior extinção do processo de execução, sob os mesmo fundamentos apresentados na impugnação rejeitada pelo Juízo de primeira instância.

Os devedores requereram também em seu recurso a concessão de efeito suspensivo e a reforma da condenação do pagamento de multa por litigância de má-fé.

A secretaria daquele r. Juízo certificou a intempestividade do recurso interposto, tendo em vista que a decisão recorrida tratava-se de decisão interlocutória, a qual é recorrível por meio de Agravo de Instrumento (cujo prazo de interposição era de dez dias, nos termos do art. 522 do CPC de 1973), e não por meio de recurso de apelação como pretendiam os executados.

O r. Juízo não recebeu o recurso interposto face sua intempestividade. Visando o prosseguimento da execução, o escritório autor novamente apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD.

Os executados comunicaram a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que não recebeu o recurso de apelação interposto. Por esse motivo, o r. Juízo determinou a suspensão do processo de execução até que houvesse julgamento do recurso do Agravo de Instrumento interposto.

Na sequência, foi juntada aos autos decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que não conheceu do recurso interposto pelos executados.

O r. Juízo deferiu o pedido do exequente e procedeu com a tentativa de bloqueio de ativos financeiros dos executados, todavia não foi penhorado nenhum valor em razão da inexistência de saldo positivo nas contas bancárias.

O exequente manifestou ciência da tentativa frustrada de bloqueio de ativos financeiros dos devedores e requereu nova realização de pesquisa de bens passíveis de penhora pelo sistema RENAJUD, pugnando pela posterior juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais necessárias.

Após o deferimento do pedido de pesquisa de bens dos executados, o escritório autor apresentou o comprovante de recolhimento das custas processuais.

Procedida à pesquisa patrimonial, via RENAJUD, somente foram encontrados veículos com restrições já gravadas. Ante o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens pertencentes aos devedores e passíveis de penhora, o escritório autor requereu a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, §1º do CPC. Pedido esse que foi deferido pelo r. Juízo.

Decorrido o prazo de suspensão determinado, o escritório autor apresentou cálculo de atualização do valor do débito, requerendo o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo sistema BACENJUD e a realização de pesquisa de seus bens dos devedores pelo sistema INFOJUD.

Posteriormente, o exequente apresentou o comprovante de recolhimento das custas processuais necessárias para a prática do ato processual pleiteado.

Deferido o pedido de bloqueio de ativos financeiros, somente foram localizados valores irrisórios nas contas bancárias dos executados.

Em relação ao pedido de busca de bens pertencentes aos devedores pelo sistema INFOJUD, o r. Juízo indeferiu tal pleito por considerar que se tratava de medida muito invasiva.

O escritório autor, visando o prosseguimento do feito, requereu nova pesquisa de bens dos executados pelo sistema RENAJUD e INFOJUD. O exequente foi intimado para recolher as custas processuais necessárias para realização dos atos processuais pleiteados. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor.

Todavia, antes de realizar a pesquisa patrimonial pleiteada pelo autor, o r. Juízo achou por bem determinar a intimação do exequente para que apresentasse cálculo de atualização do valor do débito. [...].” (Id. 224550255).

2.

Ação de Execução na Comarca de Cuiabá/MT – autos n. 0035343-39.2009.8.11.0041
, ajuizada em 16.11.2009
.

Mais uma vez, colaciono a parte do ato sentencial que descreve os serviços advocatícios prestados nessa ação:

“[...] Em relação aos autos 0035343-39.2009.8.11.0041, fora ajuizada AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de FORLOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA e DINAIR TEREZINHA GOLEMBIOSKI, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 110.948,41 (cento e dez mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas nas Cédulas de Crédito Bancário nº 349/2.772.316, 349/2.788.200 e 349/2.837.564, e suas respectivas Notas Promissórias.

Recebida a petição inicial, determinou-se a citação dos executados para pagarem o débito no prazo de três dias, sob pena de penhora de seus bens.

Além disso, r. Juízo fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo estes reduzidos pela metade caso os executados realizassem o pagamento no prazo determinado.

Antes da expedição do mandado de citação, foi juntada aos autos petição conjunta das partes, comunicando a celebração de acordo para quitação do débito objeto do processo de execução, mediante pagamento parcelado.

Por meio da referida petição, os executados declaram-se citados e reconheceram a existência do crédito do Banco no valor perseguido pelo exequente.

Além disso, as partes requereram a homologação do acordo com a determinação de suspensão do processo de execução até que os devedores cumprissem integralmente as obrigações pactuadas.

Por fim, pactuaram as partes que, caso os devedores deixassem de cumprir os termos do acordo, a execução prosseguiria para satisfação do valor da dívida confessada pelos executados.

O r. Juízo homologou o acordo celebrado entre as partes e determinou que se aguardasse até comunicação do integral cumprimento do acordo.

Na sequência, o escritório autor juntou aos autos petição comunicando o descumprimento do acordo por parte dos executados, que se limitaram a realizar o pagamento do valor da entrada da transação celebrada.

Por esse motivo, o exequente requereu o prosseguimento do processo de execução (mediante a expedição de mandado de penhora e avaliação) pelo valor confessado da dívida, descontado dessa quantia o valor da entrada do acordo que foi pago pelos devedores.

O r. Juízo determinou que o exequente apresentasse cálculo de atualização do valor do débito para que somente então fosse expedido o mandado de penhora e avaliação pleiteado pelo exequente.

Assim, o escritório autor apresentou o cálculo de atualização do valor do débito.

Expedido o mandado de execução, o oficial de justiça responsável por seu cumprimento certificou nos autos que não conseguiu localizar o endereço atualizado da empresa executada.

Por esse motivo, o escritório autor requereu que fosse procedida consulta do endereço atualizado da executada pelo sistema INFOSEG. Posteriormente, o escritório autor apresentou a guia de recolhimento da diligência já realizada pelo oficial de justiça.

O r. Juízo proferiu despacho asseverando que as executadas já haviam sido devidamente citadas, diante de seu comparecimento voluntário aos autos, e determinou a consulta de seus bens pelos sistema INFOJUD, cabendo a exequente providenciar o recolhimento das custas processuais necessárias e apresentar cálculo de atualização do valor do débito.

O escritório autor apresentou o cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados pelo sistema BACENJUD.

Procedida a tentativa de bloqueio de ativos financeiros, somente foram encontrados valores irrisórios nas contas bancárias das executadas.

Por esse motivo o escritório autor requereu a realização de pesquisa de automóveis pertencentes aos executados pelo sistema RENAJUD.

Depois de realizada a consulta no mencionado sistema eletrônico, o exequente foi intimado para se manifestar. Assim, diante do esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de penhora e pertencentes aos devedores, o escritório autor requereu a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fulcro no art. 921, §1º do CPC.

O r. Juízo, antes de decidir sobre o pedido de suspensão do processo, determinou a intimação do exequente para se manifestar quanto à desistência ou não das restrições veiculares efetuadas pelo sistema RENAJUD.

O escritório autor manifestou o desinteresse na penhora do automóvel dos executados, pugnando pela manutenção da restrição incluída pelo sistema RENAJUD. Por fim, ratificou-se o pedido de suspensão da execução por um ano.

O r. Juízo deferiu o pedido de manutenção da restrição do automóvel dos executados e determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano. Decorrido o prazo de suspensão, o escritório autor apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD.

No entanto, a parte autora não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito. [...].”

(Id. 224550255).

Verifica-se que equilibrando os atos praticados em cada uma das ações, ainda que a descrição da segunda demonstre a inexistência de atos de grande complexidade, a primeira, por sua vez, exigiu muita diligência e zelo. Portanto, o valor fixado a título de honorários advocatícios no ato sentencial combatido respeita essa extensão da atuação profissional (tempo, forma e lugar de realização do trabalho), além da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos autos n.

0001242-82.2013.8.22.0023 – Ação de Execução na Comarca de São Francisco do Guaporé/RO, os advogados atuaram de forma diligente e zelosa por mais de 7 (sete) anos e a remuneração arbitrada na sentença representa um valor razoável por mês. Confira:

O valor da causa atualizado, conforme descrito no Apelo da Associação de Advogados, ao representar o importe de R$ 1.298.218,73 (um milhão e duzentos e noventa e oito mil e duzentos e dezoito reais e setenta e três centavos), tem como 2% o montante de R$ 25.964,37 (vinte e cinco mil e novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e sete centavos), que dissolvido em 84 (oitenta e quatro) meses – 7anos – equivale a um valor mensal de R$ 309,01 (trezentos e nove reais e um centavo) pela atuação dos profissionais, ou seja, razoável e proporcional.

Nesse mesmo raciocínio, do valor da causa dos autos n. 0035343-39.2009.8.11.0041 – Ação de Execução na Comarca de Cuiabá/MT, atualizado para R$ 693.793,38 (seiscentos e noventa e três mil e setecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), extrai-se que 2% (R$ 13.875,87 – treze mil e oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), distribuídos em 132 meses – 11 anos – representam uma remuneração mensal de R$ 105,12 (cento e cinco reais e doze centavos), em uma causa que não exigiu tanto esforço dos profissionais.

Portanto, confere-se que a sentença prolatada pelo Juízo singular deve ser mantida, pois fixou o valor a partir dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade à complexidade do trabalho desenvolvido na atividade advocatícia, de acordo com o entendimento deste Sodalício.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados pelo Juízo sentenciante, ressai-se do ato sentencial que foram assim fixados:
Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No caso, não se verifica quaisquer irregularidades no arbitramento, tampouco há que se falar em sucumbência recíproca, notadamente porque a sentença julgou procedentes os pedidos, apenas readequando o
quantum
pretendido, de modo que observou os limites dispostos no CPC, inexistindo razões para reparos nesse ponto.

Sendo assim, por todo o exposto, diante do acolhimento de uma preliminar suscitada, o provimento parcial do Recurso do Banco Bradesco é medida impositiva.

Do Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados.

Como visto, o Magistrado singular julgou procedente o pedido vertido na inicial, estabelecendo a possibilidade de cobrança dos valores por meio da presente demanda, bem como arbitrou os honorários advocatícios de acordo com critério de equidade e em atenção ao trabalho desempenhado nos feitos.

Logo, o ato sentencial comporta ratificação conforme as próprias razões exaradas quando da análise do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., conquanto desnecessária sua reprodução.

Com tais fundamentos, o desprovimento do Apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
as preliminares de ausência de fundamentação do ato sentencial, sentença
extra petita
, falta de interesse de agir, inépcia da inicial suscitadas;
ACOLHE-SE, em parte,
a preliminar de inovação recursal e supressão de instância aventada pelo Banco Bradesco S.A. e, consequentemente,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao seu Apelo, somente nesse ponto do documento novo; por fim,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Galera Mari e Advogados Associados, mantendo-se inalterada a sentença combatida.

Diante do parcial provimento do recurso da instituição financeira e da ausência de condenação da Associação de Advogados ao ônus da sucumbência, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024